Tribunal: TJSP
Processo: 1004141-33.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Cobrança indevida de valores. Regularização imediata da cobrança indevida na fatura do autor, a partir da primeira reclamação. Dano moral não caracterizado. Demora na devolução de valores que, por si só, é incapaz de causar o alegado dano moral.

Ementa:
Telefonia. Ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Cobrança indevida de valores. Regularização imediata da cobrança indevida na fatura do autor, a partir da primeira reclamação. Dano moral não caracterizado. Demora na devolução de valores que, por si só, é incapaz de causar o alegado dano moral. Desvio produtivo do consumidor não configurado apenas pelo fato de o autor ter contatado a ré algumas vezes, a fim de tentar solucionar a questão da restituição. Mero dissabor incapaz de gerar abalo psíquico ou ofensa ao direito de personalidade do autor. Situação passível de causar dano exclusivamente na esfera patrimonial do consumidor. Restituição do valor cobrado indevidamente, em dobro e atualizado monetariamente, que é suficiente para reparar o dano causado pela demora. Sentença mantida. Sem honorários recursais, porquanto já fixados em primeiro grau no limite máximo estabelecido pelo artigo 85, § 2o, do CPC/2015. Sentença mantida. Apelo desprovido.